Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-03.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.
2. No caso, comprovada a contratação, firmada de forma transparente, clara, correta e com todas as informações pertinentes aos serviços contratados, não há falar em violação ao direito de informação do consumidor.
3. Apelação conhecida e não provida.